Tribunal: TJES
Processo: 5006142-69.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006142-69.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA LOUREIRO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO PARA NOVO ENDEREÇO. OMISSÃO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341 DO CPC). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. ACORDOS DE PARCELAMENTO NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECLARADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006142-69.2025.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: MARIA APARECIDA LOUREIRO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO PARA NOVO ENDEREÇO. OMISSÃO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341 DO CPC). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. ACORDOS DE PARCELAMENTO NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECLARADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que declarou a inexigibilidade de débito e condenou a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de negativação indevida do nome da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de ilicitude na negativação do nome da autora; (ii) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No mérito, após detido exame do conjunto probatório, verifico que a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, acrescidos das seguintes razões.

4.
Cinge-se a controvérsia à legitimidade de débito que ensejou a negativação do nome da recorrida. Em que pese a recorrente sustentar a regularidade da cobrança baseada em telas sistêmicas e faturas, verifica-se que a tese autoral de falha na prestação do serviço — consubstanciada na ausência de transferência da instalação para novo endereço — não foi objeto de impugnação específica em sede de contestação. Tal omissão atrai a presunção de veracidade do fato alegado pela consumidora, nos termos do art. 341 do CPC.

5.
Ademais, a alegação de mudança de endereço da autora encontra respaldo nos autos. O endereço informado na exordial e corroborado por comprovante de residência atual (Av. Presidente Kennedy, nº 800, Araçá) diverge do endereço de instalação constante nas faturas antigas colacionadas pela própria ré (Av. Augusto de Carvalho, nº 440, Araçá), o que confere verossimilhança à narrativa de que o serviço deixou de ser prestado no novo domicílio por desídia da concessionária.

6.
No que tange aos supostos acordos de parcelamento mencionados pela recorrente em sua defesa e na resposta ao PROCON para justificar o débito, observo que a empresa não logrou êxito em comprovar a anuência da consumidora. Não há nos autos gravação de áudio, assinatura em termo de confissão de dívida ou qualquer registro que demonstre ter a autora solicitado ou aceito tais negociações. A mera menção em telas sistêmicas constitui prova unilateral, insuficiente para desconstituir o direito da parte hipossuficiente, conforme pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal.

7.
Dessarte, não tendo sido comprovada a regularidade do débito, correta a r. sentença ao declarar a inexigibilidade da dívida impugnada.
Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
a inscrição indevida ou protesto indevido prescinde de comprovação do dano moral, por se tratar de fato que, por si só, configura juridicamente o dano extrapatrimonial
” (TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022).

8.
No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o enunciado nº 32 do sistema dos juizados especiais do estado do espírito santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo Juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90; CPC, art. 341.

Jurisprudência relevante citada:

TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)